Tribunal: TCU
Processo: 013.960/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2021, que teve por objetivo fiscalizar o contrato das obras do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada para fiscalizar o contrato das obras do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano, em cumprimento ao Acórdão 833/2021-TCU-Plenário (rel. min. Ana Arraes) e ao que dispõe a LDO 2021 (art. 141, inciso IV, da Lei 14.116/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os fundamentos expostos pelo Relator, em: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que, até o momento, não foram implementadas pelo órgão gestor as medidas saneadoras indicadas por esta Corte para afastar as irregularidades graves que se enquadram no inciso IV do art. 138 da LDO 2021, apontadas no Contrato 58/2010, relativo aos serviços de construção do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano, causadoras de potencial dano ao erário de R$ 48.331.865,89 (data-base junho/2010), dependendo de repactuação do supramencionado contrato a elisão do sobrepreço apontado, conforme determinação do item 9.1 do Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário , ainda que esteja sendo providenciada a rescisão unilateral do Contrato 58/2010; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas; e 9.3. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.